Tribunal: TJSP
Processo: 0012549-65.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Multa Cominatória / Astreintes
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740371
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0012549-65.2019.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
CARMEN CLARICE MAGALHÃES VAZ, são apelados ESTADO DE SÃO PAULO e
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0012549-65.2019.8.26.0361
2
VOTO No 35444
APELAÇÃO No 0012549-65.2019.8.26.0361 (autos digitais)
COMARCA: MOGI DAS CRUZES
APELANTE: CARMEN CLARICE MAGALHÃES VAZ
APELADOS: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO (E OUTRO)
APELAÇÃO. Cumprimento de Sentença. Extinto pelo
cumprimento
da
obrigação.
Medicamento.
Multa
cominatória. Fixada pela sentença, porém afastada em
grau de recurso. Ausência de título passível de
execução. Extinção mantida, por esse outro fundamento.
Recurso não provido.
Sentença proferida em 13 de fevereiro de 2020, pelo
eminente magistrado, Doutor Bruno Machado Miano, extinguiu execução de multa
cominatória porque cumprida obrigação de fornecer medicamento, fls. 84/85.
Apela a exequente pela inversão do resultado, alegando
que descumprimento da ordem judicial quanto ao medicamento Fingolimóide 0,5 mg,
de uso contínuo, nos meses de agosto e setembro de 2019.
Recurso respondido.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0012549-65.2019.8.26.0361
3
Multa fixada por sentença, porém afastada em grau de
recurso, com ressalva de nova cominação em caso de embaraços ou resistência ao
cumprimento da determinação judicial, fls. 36 e 40, transitada em julgado em 10 de
janeiro de 2020, segundo correspondentes registros eletrônicos.
Como não houve nova cominação, não há, a esse
respeito, título passível de execução quanto a esta parte.
Mantendo, pois, a extinção do cumprimento de sentença,
por esse outro fundamento, NEGA-SE provimento ao recurso.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator